Tribunal: STF
Processo: ADI 7658
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCS. II E III DO ART. 2º, § 3º DO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24, ART. 26, §§ 2º E 5º DO ART. 27, § 2º DO ART. 28, ART. 44 E TABELAS I, II, III E V DA LEI N. 6.646/2023, DO AMAZONAS. REGULAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. REAJUSTES. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. USO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO ADIMPLEMENTO DE PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. QUESTÕES PROCESSUAIS DIVERGENTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (AL. C DO INC. II DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão do julgamento da medida cautelar em mérito. 



    2. Não se conhece de parte da ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas listadas seja apresentada de forma genérica. Precedentes. 



    3. É constitucional os valores estipulados para as custas judiciais previstas nas tabelas I, II, III e V da Lei amazonense n. 6.646/2023. Não caracteriza ofensa aos princípios da equivalência (art. 145, II, da Constituição), da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição) e da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da Constituição) a alteração no valor das custas judiciais que utilizam o valor da causa como critério referencial, estabelecem limites mínimos e máximos e guardam relação com as atividades específicas e objetivos do tributo. Precedentes.



    4. Os incs. II e III do art. 2º da Lei estadual n. 6.646/2023 ao preverem que as custas judiciais têm por objetivos também o de desestimular demandas predatórias e procrastinatórias e incentivar o uso de meios alternativos e de solução de conflitos se mostram em harmonia com preceitos constitucionais que promovem o acesso à justiça, à ampla defesa e à eficiência na administração da justiça.



    5. São inconstitucionais o parágrafo único do art. 24, o caput do art. 26 e os §§ 2º e 5º do art. 27 da Lei estadual n. 6.646/2023 pois invadem a competência da União para legislar sobre direito processual, nos termos do inc. I do art. 22 da Constituição da República, ao instituírem sanções processuais e disposições diversas das previstas na legislação nacional referente ao benefício da gratuidade de justiça. Precedentes.



    6. As alterações decorrentes da Lei n. 6.646/2023 do Amazonas acarretaram em majoração dos valores das custas judiciais, assim, necessária a observância da norma da al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República que veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Precedentes. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Ação parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente para declarar:  a) a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24, o caput do art. 26 e os §§ 2º e 5º do art. 27 da Lei n. 6.646/2023 do Amazonas; b) a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 44 da Lei 6.646/2023 do Amazonas, para reconhecer que a eficácia da majoração tributária ocasionada somente teve início válido após completados 90 (noventa) dias de sua publicação.